Tribunal: TJSP
Processo: 2010976-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar que a Ré forneça o medicamento Tagrisso (Osimertinibe – 80 mg), nos termos recomendados pelo profissional médico. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar que a Ré forneça o medicamento Tagrisso (Osimertinibe – 80 mg), nos termos recomendados pelo profissional médico. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmulas no 95 e 102). Multa diária corretamente arbitrada. Recurso não provido, com observação.